Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747769-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quina Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709054-59.2019.8.07.0018, proposto por JOSÉ CARLOS BORGES DOS SANTOS E OUTROS em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, rejeitou o pedido de suspensão do Feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0727423-58.2019.8.07.0000. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O AGI n. 0727423-58.2019.8.07.0000 foi desprovido, conforme acórdão id 1280042, julgado em 02.09.2020. O art. 100, §3o, da CF/88 faz alusão ao trânsito em julgado da sentença, nada mais. Assim, tendo em vista que o AGI em questão não alcançou efeito suspensivo, tampouco o provimento, não há falar em suspensão do processo. Cumpra-se id 70932271. I.” Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento “para reformar a decisão agravada a fim de acolher os embargos declaratórios em ordem a revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do AGI 0727423-58.2020.8.07.0000” (Num. 21106268 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 21106269). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Quina Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0709054-59.2019.8.07.0018, proposto por JOSÉ CARLOS BORGES DOS SANTOS E OUTROS em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, rejeitou o pedido de suspensão do Feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0727423-58.2019.8.07.0000. O Agravo de Instrumento não merece conhecimento. Com efeito, a decisão ora agravada apenas veiculou o cumprimento do que fora decido anteriormente no Feito originário e confirmado pela Quinta Turma Cível no julgamento do AI 0727423-58.2019.8.07.0000, interposto pela ora Agravante contra decisão anterior na qual fora indeferido o pleito de destaque dos honorários contratuais, ao fundamento de que não foram apresentados os respectivos contratos individuais de prestação de serviços advocatícios, não ser prestando para tanto a juntada do contrato firmado com a entidade sindical. A referida decisão foi mantida pelo acórdão n.o 1.245.638, proferido no mencionado julgamento, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM OS SUBSTITUÍDOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 100 E § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível estender a obrigação contida no contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado aos filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes. 2. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos filiados substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais, sobretudo ao art. 100, § 8o, da CF. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1245638, 07274235820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No voto condutor do referido acórdão, foi destacado que, “tendo em vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê a autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o Escritório de Advocacia e a Entidade Sindical, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e do STJ, tem-se que não há que se falar em obrigação individual dos substituídos, não sendo possível a retenção de honorários contratuais.” (Num. 15885415 - Pág. 6 do AI 0727423-58.2019.8.07.0000). Conforme consulta ao referido recurso instrumental, o acórdão em questão transitou em julgado em 07/10/2020 (Num. 20446063 do AI 0727423-58.2019.8.07.0000). Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória ora questionada, inicialmente transcrita, o Magistrado a quo apenas fez cumprir o quanto decido anteriormente de forma definitiva pela Quinta Turma Cível. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto ao pretendido destaque de honorários, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão colegiada, tomada de forma unânime, acima transcrita. Registre-se que a questão fora decidida no julgamento do Agravo de Instrumento 0727423-58.2019.8.07.0000 pela Quinta Turma Cível, impedindo, assim, que seja reapreciado em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, havendo a interposição do recurso adequado em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão consumativa. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em nova sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo os seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Elucidada a arguição relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e, outrossim, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.” (Acórdão n.1067840, 07130274720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é ‘defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292 - excerto) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 09 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador